Tribunal: TJDFT
Processo: 0725946-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0725946-60.2020.8.07.0001 APELANTE: BRUNO DO VALLE ARAUJO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Há controvérsia recursal quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com fundamento no § 8o do art. 85 do CPC. Determino que os autos aguardem na Secretaria da 6a Turma Cível até a publicação do acórdão do julgamento repetitivo do eg. STJ no Tema 1.076. Após, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 21 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora